Tribunal: TJMT
Processo: 1006984-81.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1006984-81.2017.8.11.0041
APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 25093480, determinei a intimação das partes, visto que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, eleito como paradigma, para resolução de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1, e que o valor da ação não ultrapassava os 60 (sessenta) salários mínimos, sendo assim deveriam ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Devidamente intimadas, as partes deixaram decorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca do despacho, conforme certidão de ID. no 28412462.
Entretanto, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a Requerente não se enquadra na previsão do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [Destaquei]
A Requerente é uma sociedade empresária limitada e, em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que no campo “porte” ela foi caracterizada como “demais” e segundo informações do próprio órgão, o porte “demais” é utilizado para empresas que não sejam micro ou de pequeno porte, portanto, a Requerente não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual.
A propósito, já proferi voto em Conflito de Competência que versava sobre situação semelhante, reconhecendo a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar a matéria. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA — IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5o, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente. (CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). [Destaquei]
Ante o exposto, de fato os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora